Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-18.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-18.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, ANTONIO SILVA DE FRANCA

APELADO: ANTONIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIFANE CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença que dispôs
“julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos: Declaro a obrigação de fazer, condenando o Município de Ponto Novo a regularizar imediatamente os repasses dos valores descontados da folha de pagamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos e acrescidos de juros conforme fundamentação;(...)”.
Empréstimo consignado. Desconto em folha de pagamento sem repasse à instituição financeira. Possui legitimidade passiva o ente público municipal que efetua descontos na folha de pagamento do servidor para quitação de empréstimo consignado, mas não repassa os valores à instituição financeira credora, caracterizando falha na prestação do serviço público. A obrigação do empregador de repassar os valores consignados está prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 10.820/2003, configurando sua inobservância ato ilícito passível de responsabilização civil. A retenção indevida de valores descontados da folha de pagamento de servidor público, sem o correspondente repasse à instituição financeira, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova concreta do prejuízo por atingir a dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a insignificância da reparação, sendo adequada sua redução quando se mostrar excessivo em relação aos parâmetros jurisprudenciais consolidados. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível n°
8001180-18.2021.8.05.0242,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE PONTO NOVO

e, como apelada,
ANTÔNIA MARIA DE JESUS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.